Tribunal: TJDFT
Processo: 0751954-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO VEICULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS MEDIANTE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Se o pedido de oferta de outro meio de garantia, consubstanciada na entrega de bens móveis, não foi deduzido ao Juízo de origem, sua apreciação não pode ser objeto de análise por essa instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes cumulativamente os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela requerida pela sociedade empresária autora, ora agravante.
3. Na hipótese, não se verifica, em um juízo de cognição sumária, presente a probabilidade do direito da autora em decorrência apenas da prova documental unilateralmente colacionada, sobretudo diante da complexidade da matéria, que envolve pretensão de reconhecimento de falha na prestação de serviço técnico e culpa pela rescisão contratual para isentar a autora, ora recorrente, do pagamento de débitos contratuais, e reconhecer, por conseguinte, a ilegalidade dos protestos dos títulos efetuados pela agravada.
4. Quanto à exigência de caução para sustação dos efeitos dos protestos, o c. STJ, no julgamento do REsp. n. 1340236/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.” (STJ - REsp: 1340236 SP 2012/0176521-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.